Tribunal: TJDFT
Processo: 0725771-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. INSTRUMENTO NEGOCIAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COEFICIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.176-36/2001. JUROS. PREVISÃO EXPRESSA. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) preliminarmente, examinar a objeção formal de ausência de pressupostos processuais, e b) quanto ao mais, examinar o acerto da sentença que julgou o pedido procedente.
2. O devedor suscitou a objeção formal de ausência de pressuposto processual, diante da suposta falta de documento indispensável ao ajuizamento da ação monitória. 2.1. No caso em deslinde a sociedade anônima demandante juntou aos autos a planilha demonstrativa de evolução do débito, com o acréscimo de correção monetária e de juros de mora, de acordo com a regra prevista no art. 700, § 2o, inc. I, CPC, além de relatórios de pagamento e comprovante de transferência bancária em favor do ora apelante. 2.2. Com efeito, os documentos juntados aos autos contêm as informações suficientes para o exercício da ampla defesa e do contraditório pela parte adversa, razão pela qual não merece acolhimento o argumento, articulado pelo recorrente, no sentido de que teria havido cerceamento de defesa, em virtude da alegada ausência da juntada do instrumento negocial.
3. Quanto ao mais, a respeito da capitalização de juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a operação é permitida desde o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o no 2.170-36/2001, diante cláusula expressamente pactuada. 3.1. O entendimento mencionado acima encontra-se expresso no enunciado no 539 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada.” 3.2. Convém anotar que o Excelso Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade das medidas provisórias aludidas, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377-RS, com repercussão geral reconhecida.
4. Observe-se, a esse respeito, que no caso em deslinde o negócio jurídico foi celebrado aos 26 de outubro de 2009. 4.1. Nesse contexto, o referido negócio jurídico de mútuo foi formalizado em data posterior ao dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000.
5. Saliente-se que em relação ao modo como essa previsão deve ser procedida, tem-se entendido que basta a expressão numérica do coeficiente de juros anual em montante correspondente ao duodécuplo da mensal. 5.1. Em outras palavras, se o resultado da expressão numérica dos juros anuais for superior ao percentual de juros mensais multiplicado por 12 (doze), entende-se como negociada expressamente a capitalização de juros. 5.2. Na hipótese, a capitalização dos juros foi regularmente aplicada.
6. Recurso conhecido e desprovido.